Tribunal: TJES
Processo: 5005694-61.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005694-61.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

APELADO: VIACAO SUDESTE LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL. DÍVIDA INCONTROVERSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a inexistência de título executivo extrajudicial pela ausência de assinatura de duas testemunhas no Instrumento Particular de Confissão de Dívida. A execução foi extinta, e o apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas no Instrumento Particular de Confissão de Dívida impede sua exequibilidade e (ii) verificar se a ausência de apresentação de demonstrativo discriminado pela embargante inviabiliza a alegação de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 784, III, do CPC exige a assinatura de duas testemunhas para que o documento particular seja considerado título executivo extrajudicial. Contudo, a jurisprudência do STJ admite a mitigação desse requisito em situações excepcionais, quando a dívida for incontroversa e reconhecida por outros meios. No caso em questão, a Viação Sudeste Ltda reconheceu a dívida ao assinar o instrumento de confissão, pagou 11 das 14 parcelas devidas e incluiu o crédito no processo de recuperação judicial. A ausência de assinaturas de duas testemunhas não afasta a exequibilidade do título.

A embargante alegou excesso de execução, mas não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado dos valores, conforme exigido pelo art. 917, §3º do CPC, o que inviabiliza a análise da alegação. A jurisprudência do STJ e do TJES é clara ao determinar que a ausência do demonstrativo impede o acolhimento da alegação de excesso de execução.

A execução deve ser suspensa em razão do processo de recuperação judicial da embargante, conforme previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os embargos à execução opostos. Execução suspensa nos termos do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005.

Ônus sucumbenciais invertidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura de duas testemunhas em instrumento particular de confissão de dívida pode ser mitigada quando a existência da dívida for reconhecida de forma inequívoca por outros meios.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido. A falta desse demonstrativo inviabiliza o acolhimento da alegação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 784, III, 917, §3º e §4º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1900017 SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, T4, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 2233303 RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 09/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000921-61.2015.8.08.0057, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, pub. 10/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Apelação Cível interposta por
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
contra a r. sentença (ID nº 7874271) proferida pelo
d.
Ju
ízo
da
3
ª Vara Cível d
a
Comarca d
e Cachoeiro de Itapemirim/ES
,
que
julgou procedente
os embargos à execução opostos por
VIAÇÃO SUDESTE LTDA e JOAQUIM ANTÔNIO CARLETTE
,
para o fim de reconhecer a
inexistência
de título executivo extrajudicial
ante a ausência de assinatura de duas testemunhas,
nos autos da execução (nº 5003904-76.2021.8.08.0011), extinguindo a presente ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

C
ondeno
u

o apelante ao pagamento
das custas processuais e
honorários advocatícios
arbitrados
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa destes embargos, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como considerando a extinção da execução.

O recorrente apresentou suas razões recursais no ID n. 7874283, alegando
, em síntese, que:
(I) o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Parcelamento de Dívida é título executivo extrajudicial válido, mesmo sem as assinaturas de duas testemunhas (II)
a
apelada não impugnou a existência da dívida e a incluiu na lista de credores de sua recuperação judicial, configurando confissão implícita da dívida;
(III) a exigência da assinatura de duas testemunhas é considerada um formalismo excessivo, superável pelas circunstâncias do caso e pel
o pagamento de 11 (onze) parcelas d
a confissão da dívida pela apelada.

Sob essas premissas, requer a
reforma
da sentença
para que sejam j
ulgado
s
improcedentes os embargos à execução. Subsidiariamente,
requer a
redução dos honorários advocatícios de sucumbência para 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões
apresentadas pelo apelado no
I
D n
.7874440,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, foram opostos embargos pela VIAÇÃO SUDESTE LTDA em face da execução ajuizada por TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.

A douta magistrada de primeiro grau julgou procedente os embargos à execução, ao fundamento de que

o

instrumento particular de confissão de dívida
não se encontra assinado por duas testemunhas,
não sendo, portanto, título executivo extrajudicial.

A apelante sustenta, em síntese, que a ausência de assinatura de duas testemunhas no Instrumento Particular de Confissão de Dívida não é suficiente para desconstituir a validade do título, uma vez que a existência da dívida é incontroversa e foi reconhecida pela embargante em diversas oportunidades, inclusive mediante o pagamento de parcelas e a inclusão do crédito na lista de credores no processo de recuperação judicial.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida sem a assinatura de duas testemunhas e à possibilidade de mitigação desta formalidade, bem como à improcedência dos embargos à execução por ausência de indicação do valor que a embargante entende devido.

1- Ausência de Assinatura de Duas Testemunhas - Mitigação da Formalidade.

O Art. 784, III, do CPC estabelece que o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial
.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a exigência de assinatura de testemunhas quando a existência e exigibilidade da dívida são incontroversas e podem ser comprovadas por outros meios.

Nesse sentido, destaco o
s
seguinte
s
julgado
s
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. ASSINATURA. IRREGULARIDADE. REGULARIDADE DO TÍTULO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que,
em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida
" (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1900017 SC 2021/0167259-3, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
[...]
2. "
Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas.

Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios
" (AgRg no AREsp 800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 5.2.2016) .3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2233303 RS 2022/0333410-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) tem adotado a flexibilização dessa exigência em casos onde a dívida é reconhecida, como se verifica no seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – MITIGAÇÃO DO REQUISITO DO ART. 784, III, CPC – NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA – EXECUTIVIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 784 é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 2. Conforme orientação do c. Superior Tribunal de Justiça “
A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que,

em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida
” (AgInt no REsp n. 1.945.956/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso em apreço, o banco exequente, ora apelante, cuidou de instruir a ação de execução com o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e a Nota Promissória emitida em garantia do ajuste. 4.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o Instrumento Particular de Confissão de Dívida devidamente acompanhado de Nota Promissória emitida em garantia do ajuste constitui título executivo extrajudicial apto a embasar o ajuizamento da presente ação de execução.
5. Recurso provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000921-61.2015.8.08.0057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Pub. 10/06/2024)

No caso em tela, a Viação Sudeste Ltda não apenas reconheceu a dívida ao assinar o instrumento de confissão
e parcelamento
de dívida
constante na página 14/19 do ID n. 7874255,
mas também efetuou
o
pagamento
de 11 (onze) parcelas, das 14 (quatorze) parcelas avençadas, restando apenas o saldo devedor de R$ 13.070,50 (treze mil, setenta reais e cinquenta centavos).

Além disso,
a Apelada
incluiu o crédito na lista de credores no processo de recuperação judicial
(
autos nº
5004161-04.2021.8.08.0011),
reconhecendo
o
crédito vencido, sendo a discordância das partes unicamente quanto ao valor cobrado.

Portanto, a ausência de assinatura de duas testemunhas não é suficiente para desconstituir a exequibilidade do título,
razão pela qual reconheço a existência do título executivo e passo à análise dos embargos à execução apresentados pela Apelada.

2- Dos Embargos à Execução

Os embargos à execução apresentados pela Viação Sudeste Ltda
no ID n.
7874249 foram baseados na alegação de excesso de execução,
eis que lançou o crédito na lista de credores da Recuperação Judicial
(
autos nº
5004161-04.2021.8.08.0011)
no valor de R$ 12.187,38 (doze mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), opondo-se à planilha de débito apresentada pelo exequente
no importe de
R$ 13.070,50 (treze mil, setenta reais e cinquenta centavos).

Requereu, ainda, a
suspensão dos atos de execução, em cumprimento à decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES e ao comando legal previsto nos arts. 6º, incisos II e III, e 52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005.

Pois bem. Dispõe o Art. 917, § 3º do CPC,
que o executado poderá alegar o excesso de execução, desde que declare na petição inicial o valor que entende correto, comprovado por demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, vejamos:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
[...]

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
[...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No caso em apreço,
a embargante, ora apelada, requereu o reconhecimento do excesso de execução
e
a declaração de que o valor devido é a quantia de R$ 12.187,38 (doze mil cento e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos).

No entanto, não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigido pelo Art. 917, § 3º do CPC, inviabilizando o reconhecimento da alegação
de excesso de execução
consoante dispõe o §4º, do A
rt. 917, do CPC
.

Rememora-se que no instrumento de confissão
e parcelamento
de dívida,
com garantia de nota promissória

constante na página 14/19 do ID n. 7874255,
a embargante, ora agravada, reconheceu um
a
dívida
que totalizava o importe de
R$65.959,82 (sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

O referido valor deveria ser pago em
14 (quatorze) parcelas
mensais, vencendo-se a última em 31/05/2021.

No entanto,
a embargante quitou apenas
11 (onze) parcelas,
sendo que

as parcelas vencidas em março, abril e maio de 2021 não foram quitadas. Tal fato é incontroverso nos autos, pois como bem afirmou
a própria Viação Sudeste Ltda (
ID n. 7874255)
, houve a inclusão do valor referente a essas parcelas na planilha de créditos da recuperação judicial, sendo
a atualização d
os cálculos,

a única divergência entre as partes.

A embargada/exequente apresentou a planilha de cálculo
de atualização
das parcelas
vencidas na página 13 do
ID n. 7874255,
sendo esta genericamente impugnada pela embargante nos embargos à execução, além de não ter apresentado a memória de cálculo com os índices que entende ser aplicável.

A jurisprudência do STJ reforça que
o embargante deve apresentar a
memória d
e
cálculo
quanto ao valor que entende devido e que a sua ausência
inviabiliza o acolhimento dos embargos por excesso de execução,
a exemplo do julgado abaixo
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR DEVIDA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior,
quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

O
e.
TJES também adota
o mesmo
entendimento,
seguindo a orientação da Corte Superior
:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXCESSO DE EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE SEU CÁLCULO PROCESSAMENTO SEM EXAME DA ALEGAÇÃO ART. 917, §4º, INCISO II DO CPC DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO ERRÔNEA DO BEM PENHORADO VALOR AVALIADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE CONDIZ COM O VALOR DE MERCADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Quando o excesso de execução é baseado na alegação de que o exequente pleiteia quantia superior à do título é indispensável a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Como consequência lógica do descumprimento dessa incumbência, o §4º do artigo 917 do CPC, traz a possibilidade de os embargos à execução serem liminarmente rejeitados, acaso o excesso de execução for o seu único fundamento, e, sendo apenas um dos fundamentos, como é o caso dos autos, será processado sem análise da alegação de excesso de execução
. 2. Logo, a ausência de análise da alegação de excesso da execução, pelo magistrado de origem, encontra amparo em dispositivo expresso no Código de Processo Civil. Precedentes TJES. 3. Especificamente sobre a suposta necessidade de que, verificando a ausência da apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do embargante, o magistrado deveria haver oportunizado a emenda à inicial, o c. Superior Tribunal de Justiça reiteradamente, já na vigência do atual diploma processual civil, confirma o posicionamento de ser vedada a referida determinação pelo juízo de origem. Precedentes STJ.
[...]
(TJES, Apelação Cível n.º 0001023-94.2016.8.08.0042, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
2ª Câmara Cível
, julgado em 04.
09.
2020).

[...]
A falta de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito quando alegado excesso de execução resulta na improcedência dos embargos.
" (TJES, Apelação Cível n.º 0034708-88.2012.8.08.0024, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, julgado em 06/11/2018).

No presente caso, a apelante não apresentou a memória de cálculo discriminada e atualizada, o que impede a análise da alegação de excesso de execução,
a teor do que dispõe o art. 917, §4º, II, do CPC.
Tal omissão inviabiliza a procedência dos embargos, devendo, portanto, ser julgados improcedentes.

Por fim, considerando que a embargante, ora Apelada, está em processo de recuperação judicial
(
autos nº
5004161-04.2021.8.08.0011)
, a execução deve ser suspensa em primeiro grau, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005:

Art. 6º A decretação da falência ou
o deferimento do processamento da recuperação judicial implica
:
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)
§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

Seguindo o dispositivo legal, o colendo
STJ orienta que

"após o deferimento do pedido de recuperação judicial, as execuções ajuizadas em face da empresa recuperanda devem ser suspensas, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.363.927/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe de 1º/10/2020).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.713.730/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 17/6/2022.)

P
elo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Ticket Soluções HDFGT S/A,
julgando improcedentes os embargos à execução
opostos por Viação Sudeste Ltda,
deve
ndo, ainda,

a execução ser suspensa, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

Inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
julgar improcedentes os embargos à execução
opostos por Viação Sudeste Ltda,
deve
ndo, ainda,

a execução ser suspensa, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, ficando invertidos
os ônus sucumbenciais.